Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735177-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO O comprovante de pagamento (id 28905592) não confere com a representação numérica do código de barras da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” (id 28905591). Assino ao agravante o prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado. Intime-se. Brasília, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR